Tribunal: TJMT
Processo: 1022266-49.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Gabinete do Desembargador Márcio Vidal
Agravo de Instrumento n. 1022266-49.2021.8.11.0000
Agravante: B2W Companhia Digital
Agravado: Estado de Mato Grosso
Vistos, etc.
Denota-se dos autos que a decisão recorrida foi proferida pelo Magistrado Dr. Agamenon Alcântara Moreno Júnior, meu cunhado.
Dessarte, com fulcro no inciso III, do artigo 144, do CPC, dou-me por impedido.
De consequência, determino que se redistribua o feito.
Cumpra-se.
Cuiabá, 10 de dezembro de 2021.
Des. Márcio VIDAL,